Tribunal: TJES
Processo: 0000962-09.2015.8.08.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000962-09.2015.8.08.0031

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SILVANE DOS REIS SILVA

APELADO: MOTO SCARTON LTDA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. CAUSA DE PEDIR QUE NÃO FOI VEICULADA OPORTUNAMENTE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) A incongruência entre os argumentos lançados na petição inicial e no recurso deixa nítida a inovação recursal, circunstância que impediu o conhecimento do apelo. 2) Na decisão agravada, foi reconhecida a inovação recursal no que tange à causa de pedir veiculada no apelo, que difere daquela apresentada na petição inicial, de modo que a mera confrontação dos pedidos elencados não se revela suficiente para afastar a constatação da inovação recursal. 3) A inovação recursal é vício que afronta o princípio da congruência e pode dar azo à indevida supressão de instância, decerto que os requisitos de admissibilidade do recurso devem ser apreciados ex officio pelo julgador. 4) Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo interno interposto por
SILVANE DOS REIS SILVA
(ID 6385915), no qual pretende a modificação da decisão unipessoal constante no ID 6105103, a qual não conheceu a apelação manejada pela ora Agravante, diante da inovação recursal.

Em síntese, o Agravante sustenta que
“em momento algum o apelante – ora agravante – quis trazer em seu apelo matéria que destoa daquelas defendidas em primeiro grau, sempre suplicando pelo reconhecimento de seu direito em receber o bem conforme pactuado em contrato através do reconhecimento como sendo sua a Cota de nº093, bem como ainda a realização de sua contemplação em assembleia “sorteou quitou”, com a consequente inexistência de débitos com a apelada a partir de então, sendo assim os valores pagos a partir de sua contemplação devolvidos, devidamente corrigidos”
.

Sublinha, nesse sentido, que os pedidos veiculados no apelo não configuram inovação recursal, assim como que a parte recorrida não teceu, em suas contrarrazões, nenhuma alegação que pudesse levar a crer de tal forma, ao revés, se defendeu das teses expostas.

Ainda, destaca que o pedido de devolução dos valores pagos consta explicitamente na petição inicial, daí porque não há inovação recursal nesse tocante.

A despeito de tais argumentos, adianto que não vislumbro motivos para alterar a conclusão exarada quando proferi a decisão recorrida
, pelos motivos que passo a expor.

Compulsando os autos, depreende-se que a presente demanda foi ajuizada pelo ora Agravante, que afirma ter firmado com a empresa Agravada um contrato de compra e venda na forma de consórcio, com a finalidade de adquirir uma motocicleta.

Asseverou a parte autora que, por ocasião da assinatura do contrato, recebeu a numeração de sua cota, qual seja, 489-093, a qual foi contemplada no mês de maio de 2012 no sorteio “SORTEOU QUITOU”, o que acarretaria a quitação automática de seu contrato. No entanto, a ré/Agravada se recusou a dar a quitação ou entregar a motocicleta, argumentando que a numeração que constava no contrato havia sido rasurada e modificada, de modo que a cota contemplada não teria sido aquela verdadeiramente titularizada pela autora.

Trago à baila, para fins de ilustração, trecho da peça exordial:

“Prefacialmente, cumpre anotar, que em 20/08/2010, o Autor pactuou com a Requerida a compra de uma motocicleta HONDA CG FAN ES, financiada, através da modalidade de consórcio - "Sorteou Quitou".

No ato da assinatura do contrato de promessa de compra e venda celebrado entre as partes, restou ajustado que o pagamento seria de 33 (trinta e três) parcelas no valor de R$ 274,31 (Duzentos e setenta e quatro Reais e trinta e um centavos), sendo a primeira parcela no ato da assinatura do contrato.

Por ocasião da assinatura do contrato, recebeu o número 489-093, referente sua cota do consórcio e sua referência para participar dos sorteios "SORTEOU QUITOU", onde sendo sorteado o número de sua cota , a motocicleta automaticamente estaria quitada.

Entretanto, vinha efetuando o pagamento das parcelas rigorosamente em dia , quando já havia pago 22 (vinte e duas) parcelas, no mês de maio do ano de 2012, o número que seria o da pedra ( referência) do Autor, foi sorteada, portanto, não fizeram a entrega do bem - objeto do contrato, sob a alegação de que aquela não seria a quota do Autor.

Pois a numeração que constava no contrato do Autor havia sido rasurada e modificada.

Não é difícil imaginar o quanto esta situação constrangeu REQUERENTE, eis que no momento em que efetuou a compra foi convencido a fazê-la pelo vendedor sob a promessa das chances que teria de obter sua motocicleta quitada pela Requerida

Ora, é patente que o REQUERENTE se sentiu extremamente humilhado e enganado , tendo atingida sua honra objetiva.

Desta feita, ingressou com uma Ação no Juizado Especial, protocolada sob o n° 0001027-09.2013.8.08.0031, que restou extinta sem resolução do mérito (fls. 55 —cópia em anexo).

Não se poderia olvidar, ademais, que o constrangimento vivenciado pelo REQUERENTE foi causado, única e exclusivamente, por irresponsabilidade da Empresa REQUERIDA, que emitiu o número da cota em duplicidade e após rasurou o número do Requerente sem comunicá-lo, apenas após ter o número sorteado, na ocasião em que reivindicou o bem, é que foi comunicado da mudança do número da sua cota.”

Nesse contexto, requereu o reconhecimento da contemplação da cota 489-093, anotada na sua cópia do contrato, com a entrega da motocicleta e a declaração de inexistência de débito no que concerne às parcelas remanescentes do contrato; além de pleitear o recebimento de indenização por danos morais. Subsidiariamente, pugnou pela devolução dos valores pagos.

Após o regular trâmite do feito, sobreveio aos autos a sentença objurgada, na qual o juiz singular reconheceu que a cota do Agravante era relativa ao número 061, de modo que não houve, de fato, sua contemplação.

Vejamos trecho da fundamentação do
decisum
:

“Tenho que, diferentemente do que sustentado pela parte autora na exordial, o documento de fl. 76 evidencia que o número atribuído ao autor no ajuste em questão fora o 061 e não o 093 conforme sustentado na exordial. Tal percepção pode ser alcançada inclusive dos boletos bancários juntados aos autos pelo próprio requerente (fls. 20/37), donde se extrai repetidamente que os números dos mencionados documentos fazem referência a 0489061.

Comprovado também pela requerida que o número 093, contemplado e sorteio, se encontrava atrelado a terceira pessoa e não ao autor (fls. 79/82).”

Em contrapartida, nas razões recursais, o Agravante inaugura tese nova, no sentido de que houve falha na prestação do serviço, decorrente de violação de dever de informação, na medida em que a Agravada não lhe comunicou corretamente o número de sua cota.

Confira-se:

“[...] a ação por ela praticada através de seu(s) funcionário(s) está claramente associada à falha na prestação dos serviços por ela praticados, o qual se expressa claramente pela falha na prestação de informações corretas ao apelante.

[...]

DE RESTO, É CRISTALINO QUE A AÇÃO DA APELADA SE AMOLDA PERFEITAMENTE NA CONDUTA TÍPICA DE "FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS", UMA VEZ QUE, AGINDO CORRETAMENTE DESDE O INÍCIO, OU MELHOR, INFORMANDO AO APELANTE DESDE A ASSINATURA DO PACTO QUE SUA COTA SERIA A "COTA 061" (conforme ela alega) E NÃO A "COTA 093" (inicialmente assinalada pela apelada e posteriormente por ela tentado correção com a sobreposição de outro número), NADA DISTO ESTARIA ACONTECENDO.”

Tratam-se, pois, de suas circunstância completamente distintas:
na peça vestibular, o Agravante defendeu que sua cota era, de fato, a de número 489-93 e, mesmo contemplado, não obteve êxito quanto à quitação do contrato e recebimento da motocicleta, que teria tentado modificar seu número de 093 para 061; em um segundo momento, em sede recursal, defende que a empresa Apelada não lhe comunicou corretamente quando da assinatura do instrumento contratual que o número de sua cota era o 061.

Em meu sentir, as linhas argumentativas são até mesmo
contraditórias
, pois, na primeira o número da cota atribuída ao Agravante na celebração do negócio seria, de fato, o 093 houve a posterior tentativa de alteração para o número 061, enquanto na segunda o número de sua cota era, desde o início, 061, sendo-lhe equivocadamente informado o número 093, número esse que verdadeiramente foi contemplado em maio de 2012.

Dito isso, levando-se em consideração o princípio da eventualidade ou da concentração, tem-se que a parte recorrente não pode debater, em grau de recurso, aspectos novos, dada a impossibilidade de suprimir o primeiro grau de jurisdição.

Incumbe à parte, no momento apropriado, no caso, na petição inicial, apresentar todos os argumentos de fato e de direito que entender relevantes para o julgamento da questão posta em juízo, com caráter preclusivo, de forma que, após a apresentação da peça de ingresso, não lhe é mais lícito inová-la.

Nesse trilhar, trago à colação entendimento sedimentado neste Sodalício:

[...]
Sendo levantada no recurso matéria que não foi objeto de litígio entre as partes no Juízo 'a quo', imperioso se faz reconhecer a impossibilidade de conhecimento da matéria neste órgão 'ad quem', por operar-se a inovação recursal. Preliminar suscitada de ofício e acolhida
[...] (TJES, Apelação n.º 021140062973, Relator Substituto: Marcelo Pimentel, Quarta Câmara Cível, J 05/08/2019, DJ 09/08/2019).

[...]
É incabível o exame pelo Tribunal de argumento não exposto pelas partes perante o juízo 'a quo', porque não foram submetidas ao crivo do contraditório e do devido processual legal. Por esta razão, a invocação de nova causa de pedir em sede de apelação, configura indevida inovação recursal
[...] (TJES, Remessa Necessária com Apelação n.º 030110098586, Relator: Jorge Henrique Valle dos Santos, Terceira Câmara Cível, J 02/07/2019, DJ 11/07/2019).

[...]
É vedado à parte suscitar em grau recursal matérias sobre as quais não houve pronunciamento na instância inferior, excetuando-se as cognoscíveis de ofício e as relativas a direito ou fato superveniente
[...] (TJES, Apelação n.º 048160066584, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, J 25/06/2019, DJ 05/07/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O recorrente trouxe à Corte discussão acerca de matéria que sequer foi objeto de controvérsia em primeira instância e, via de consequência, objeto de análise pelo d. juízo de piso:
trata-se do debate atinente à legalidade da Cláusula que agrega valores inerentes ao contrato de prestação de serviços e da Cláusula de Honorários Contratuais.
Em sendo matéria não debatida em sede de primeira instância, incabível discussão em segundo grau de jurisdição.
2. Não havendo outro ponto que não os pontos da inovação recursal feita pelo apelante, o não conhecimento do recurso é a solução que se impõe (TJES, Apelação n.º 035130155530, Relatora Substituta: Claudia Vieira de Oliveira Araújo, Terceira Câmara Cível, J 09/04/2019, DJ 17/04/2019).

Como delineado alhures, a incongruência entre os
argumentos
lançados na petição inicial e no recurso deixa nítida a inovação recursal, circunstância que impediu o conhecimento do apelo.

Nesse diapasão, merece registro que, na decisão agravada, foi reconhecida a inovação recursal no que tange à causa de pedir veiculada no apelo, que difere daquela apresentada na petição inicial, de modo que a mera confrontação dos pedidos elencados não se revela suficiente para afastar a constatação da inovação recursal.

Sobre a temática, trago à colação:

APELAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO BASEADA NA CAUSA DE PEDIR DA PETIÇÃO INICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ARGUMENTOS NOVOS QUE CONSTITUEM INADMISSÍVEL ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR NA FASE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
No caso, o autor trouxe em suas razões recursais argumentos novos quanto aos fatos e fundamentos expostos na petição inicial em que baseada a sentença de improcedência. Nesse contexto, à luz do art. 1.014 do Código de Processo Civil ( CPC) e não provado motivo de força maior, é incognoscível a inovação em sede recursal.

Ademais, os argumentos novos constituem alteração da causa de pedir, o que não admite nosso sistema jurídico na fase recursal.
(TJ-SP - AC: 10432254720188260576 SP 1043225-47.2018.8.26.0576, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 06/07/2020, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/07/2020)

Finalmente, esclareço que em nada influi neste julgamento o fato de não ter sido a tese de inovação recursal veiculada pela parte recorrida em contrarrazões, uma vez que o vício afronta o princípio da congruência e pode dar azo à indevida supressão de instância, decerto que os requisitos de admissibilidade do recurso devem ser apreciado
ex officio
pelo julgador. Confira-se, nessa toada:

RECURSO DE APELAÇÃO – RESTITUIÇÃO DE VALORES CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS –
INOVAÇÃO RECURSAL RECONHECIDA DE OFÍCIO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não deve ser conhecido o recurso quando configura inovação recursal, por importar ofensa ao princípio da estabilização da demanda e indevida supressão de instância. Recurso não conhecido.
(TJ-MS - AC: 08015090720168120019 MS 0801509-07.2016.8.12.0019, Relator: Des. Vilson Bertelli, Data de Julgamento: 10/11/2021, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/11/2021)

Por todo o arrazoado, concluo que a parte agravante não logrou êxito em demonstrar o equívoco na decisão vergastada, de modo que entendo pela negativa de provimento a este agravo.

Diante do exposto, conheço do recurso de agravo
interno interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a decisão monocrática que não conheceu do apelo, haja vista a inovação recursal.

Ainda que o recurso seja desprovido à unanimidade, em meu sentir não estão presentes, por ora, os pressupostos necessários para aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 03/05/2024 às 16:38:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
51044603052024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.